Tribunal: STF
Processo: HC 115279
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PENAL. VISITA PERIÓDICA AO LAR. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. 1. Não cabe habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal em substituição a recurso ordinário. Precedentes. 2. A concessão de visita periódica ao lar requer o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. 3. Réu que fugiu após a revogação do direito de visitação periódica ao lar. 4. Inexiste ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual, cassada a liminar deferida.